Tribunal: TJSP
Processo: 2173578-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento não conhecido – Valor inferior ao de alçada – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 34, da Lei no 6.830/80 que, de acordo com atual posicionamento do C. STF, foi declarado constitucional, não afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição, o que é aplicável também quando da interposição de agravo (ARE 691813/SP) –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento não conhecido – Valor inferior ao de alçada – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 34, da Lei no 6.830/80 que, de acordo com atual posicionamento do C. STF, foi declarado constitucional, não afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição, o que é aplicável também quando da interposição de agravo (ARE 691813/SP) – Posicionamento atual do C. STJ que deu nova interpretação ao art. 34 da Lei no 6.830/80, concluindo pela impossibilidade da interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em execuções fiscais cujo valor da dívida cobrada não ultrapasse a alçada recursal nos termos da metodologia definida no julgamento do REsp no 1.168.625/MG (REsp no 1.743.062/SC) Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/08/2018 - Agravo interno a que se nega provimento.